Tribunal: CARF
Processo: 11020.723003/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723003/2015-98
ACÓRDÃO
1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIEPPO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento em parte ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
2
RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.179.467,09 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos
períodos de apuração de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-33:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e
926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS CUJA
CAUSA E BENEFICIÁRIO NÃO FORAM IDENTIFICADOS
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os pagamentos cuja causa e
beneficiários não foram identificados, conforme valores especificados na planilha
CHEQUES COMPENSADOS E TRANSF BANCÁRIAS:
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à comprovação
dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo: [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 03/01/2011 e 27/12/2011:
Art. 674 do RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-40.830, de 23.10.2017, e-fls. 443-450:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia encaminhado com vistas a comprovar a alegação de que os
pagamentos feitos a beneficiário não identificado se referem a operações atinentes ao
serviço de agente bancário credenciado, porquanto o ônus de comprovar o fato alegado
cabe à impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. ÔNUS DA
PROVA.
É cabível o lançamento de ofício do IRRF sobre pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa por parte da contribuinte fiscalizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do relatório
e voto do relator.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
3
Recurso Voluntário
Notificada em 01.11.2017, fls. 460, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
27.11.2017, fls. 462-476, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, que regulamento o processo administrativo
fiscal, são nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito e de defesa.
No caso em análise fica clara a preterição do direito de defesa, em face do singelo
indeferimento do pedido da Recorrente pela realização de perícia contábil. Vejamos o que
consta na ementa da decisão recorrida acerca do pedido de perícia realizado. [...]
Com a devida vênia a decisão em questão se apresenta contraditória e em evidente
preterição do direito de defesa. Ora, se cabe à impugnante, como dito da decisão, a
comprovação do fato alegado, e a impugnante requereu expressamente a realização de
perícia para comprovar suas alegações, esta não se desincumbi de seu ônus de prova, muito
ao contrário, buscou através da perícia realizar tal prova.
O indeferimento, puro e simples, do pedido pela realização de prova perícia, aliado ao fato
de que, conforme posto na Manifestação de Inconformidade, -somente essa instituição
financeira (SICREDI) poderá disponibilizar extrato detalhado quanto à destinação dos
valores aos seus credores (RGE, SAMAE, TIM, CLARO, GVT, entre outros" o
indeferimento pela realização de perícia retira da ora Recorrente a possibilidade da busca da
verdade material.
Foi dito em Manifestação de Inconformidade que há necessidade para uma prova plena, da
coleta de informações de instituição financeira. Ou seja, não é possível à Recorrente trazer
aos autos documentos e informações de que não dispõe, e em razão disso foi requerida a
realização de perícia contábil. Tanto assim é que um dos quesitos apresentado pela ora
Recorrente foi exatamente no sentido de se intimada a Instituição Financeira para
apresentar extratos detalhados das operações realizadas e da destinação dos valores.
Portanto, o puro e simples indeferimento pela realização de perícia contábil retira da ora
Recorrente sua possibilidade de prova, caracterizando assim a preterição do direito de
defesa.
Em face destes argumentos, resta claro que merece a decisão recorrida ser anulada, para
que o feito volte à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que lá seja realizada a
perícia contábil, conforme requerido pela Recorrente.
Ainda, e na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, necessário reeditar os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade
os quais determinam o integral cancelamento do lançamento lavrado.
DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Conforme já referido na Manifestação de Inconformidade, não procede o lançamento
realizado contra a Recorrente em face aos pagamentos realizados, tendo em vista que eles
nada mais são do que pagamentos decorrentes de distribuição antecipada de lucros aos seus
sócios Simone Maria Tieppo e Silvio Cesar Tieppo.
O Código Civil Brasileiro ao regulamentar as atividades comerciais determina que as
sociedades empresariais se constituem formalmente mediante o registro e a elaboração de
contrato social, no qual os sócios se comprometem e se obrigam a contribuir com bens e
serviços para o exercício de uma atividade econômica.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
4
Consequentemente a essa obrigação, os sócios dessa sociedade além das obrigações perante
a sociedade são possuidores de direitos, nos quais está incluída a participação nos lucros e
dividendos da empresa. [...]
Como se vê, o art. 981 do CC/02 determina que para que haja a participação nos resultados
da sociedade limitada, faz-se necessário que os seus sócios mantenham compromisso
recíproco. a fim de contribuir com bens ou serviços para a percepção de resultados para. a
partir daí, efetuar entre si a partilha dos resultados.
O contrato social, além das cláusulas previstas pelos próprios sócios deve, necessariamente,
mencionar o valor do capital da sociedade, a quota de cada sócio, a participação nos lucros
e nas perdas da sociedade pelos sócios, a responsabilidade destes [...].
No que se refere especificadamente à participação dos sócios nos resultados da sociedade, o
art. 1007 do CC/02 estabelece que a distribuição de lucros e perdas será realizada na
proporção das respectivas quotas [...]
Pois bem, no que se refere à Recorrente pode-se dizer que esta se trata de uma sociedade
limitada, cujo contrato social foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul. O capital social da Recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divido
em 10.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, os quais foram totalmente
integralizados por seus dois sócios: [...].
Diante dessas características, preenchidos os pressupostos previstos nos art. 981 e 997 do
Código Civil Brasileiro, acima mencionados. Consequentemente, também preenchido os
requisitos previstos no art. 1007 do mesmo diploma.
Estando os referidos sócios obrigados a participar tanto das perdas quanto dos resultados,
pode-se dizer que parte dos valores apurados pela fiscalização como sendo pagamento sem
que haja identificação do beneficiário, se trata de transferências bancárias realizadas para a
conta da pessoa física de seu sócio Silvio Cesar Tieppo a título de participação antecipada
de lucros.
A prova de tal operação são os extratos obtidos junto à instituição financeira HSBC,
conforme planilha abaixo: [...]
Pois bem, no ano calendário de 2011, conforme atesta a Declaração Anual do Simples
Nacional da Recorrente, foi distribuído aos sócios o valor de R$ 100.000,00 (cento e vinte
mil reais) ao sócio Silvio e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à sócia Simone.
Nesse ponto, no que se refere a essa distribuição de lucros, o art. 10 da Lei n.o 9.249/1995
dispõe que: [...].
No mesmo sentido, a Lei Complementar n.o 123/2006 a qual instituiu o Estatuto Nacional
da Microempresa e da empresa de pequeno pode, estabelece em seu art. 14: [...]
Corroborando com o benefício fiscal da isenção prevista nos art. 10 da Lei n.o 9.249/95 e o
art. 14 da LC 123/2006, é o disposto no capítulo atinente às pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES, mais especificamente no art. 206 do Regulamento do Imposto de Renda: [...]
Além da Declaração Anual do Simples Nacional do ano calendário de 2011 que demonstra
os valores distribuídos aos sócios, outra prova capaz de descaracterizar a autuação lavrada
contra a Recorrente são os recibos assinados pelos sócios (anexos) relativos aos
pagamentos acima mencionados. Porém, tais elementos de prova foram simplesmente
desconsiderados pela r. decisão recorrida.
Nesse ínterim, especificadamente quanto aos valores transferidos a título de participação
nos lucros, diante da combinação dos art. 10 da Lei n.o 9248/95, art. 14 da LC 123/2006 e
art. 206 do RIR, não há que se falar em incidência de imposto de renda, haja vista que todos
os dispositivos mencionam que esta parcela paga ao sócio está acobertada pela isenção.
O Código Tributário Nacional em seu art. 111 prevê que a interpretação quanto a outorga
da isenção deve ser realizada de forma literal: [...]
Sendo a isenção tributária uma modalidade de exclusão do crédito tributário, esta, conforme
estabelecido no artigo supracitado, deve ser interpretada literalmente.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
5
Portanto, sendo literal a exclusão do crédito tributário incidente sobre o pagamento
realizado pela Recorrente aos seus sócios a título de participação nos lucros por meio da
combinação dos art. 10 da Lei n.o 9.248/95, art. 14 da LC 123/2006 e art. 206 do RIR, não
pode se manter a autuação lavrada contra Recorrente, razão pela qual deve ser cancelado o
lançamento de ofício. [...]
É exatamente o que ocorre nos casos dos presentes autos: existe uma lei infraconstitucional
que dispensa o contribuinte do pagamento do crédito tributário diante da distribuição de
lucros aos seus sócios.
A norma é clara é literal, não existindo qualquer possibilidade de interpretações contrárias.
Portanto, diante da norma isentiva que confere aos pagamentos realizados a título de
distribuição de lucros a não incidência de imposto de renda retido, na fonte não procede o
lançamento lavrado contra a Recorrente, merecendo o mesmo ser cancelado.
DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS REALIZADOS EM FACE DE AGENTE
CREDENCIADO - LOTÉRICA
A Recorrente além da atividade varejista de calçados, no ano-calendário de 2011 atuava
como agente credenciado do banco SICREDI, isto é, a Recorrente era um estabelecimento
autorizado a prestar serviços em nome do SICREDI, formando uma rede onde os clientes e
o público em geral podiam pagar as contas de água, luz, telefone e boletos com toda a
facilidade.
O objetivo da utilização desse serviço pela Recorrente era aumento do fluxo de clientes e,
assim, ter maior exibição e divulgação dos seus produtos, com o consequente crescimento
das vendas de seus produtos. Além de atrair urna maior clientela em face à prestação desse
serviço, a Recorrente a título de remuneração recebida do banco SICREDI em média 0,25
(vinte e cinco centavos) por cada boleto pago.
Isto é, a Recorrente atuava como se uma lotérica fosse, de modo a receber o pagamento de
diversos boletos e faturas (água, luz, telefone etc.). Para tanto, um dos requisitos do Banco
SICREDI era que existisse uma conta específica para esse fim.
Pois bem, em decorrência dessa atividade alternativa da Recorrente o fluxo monetário
gerado na conta vinculada a esse agente credenciado era bastante alta, devido ao fato de que
todos os dias eram pagos diversos boletos e demais contas de clientes que se utilizavam
desse serviço.
Esses pagamentos podiam ser feitos tanto em cheques como em espécie. Ao final do dia. a
Recorrente deveria transferir as importâncias recebidas ao Banco Sicredi para que este,
então, pudesse no prazo entre 48 a 72 horas dar a baixa junto a cada um dos emitentes dos
boletos/faturas (RGE, SAMAE, TIM, CLARO. GVT, entre outros).
Diante disso, os valores apurados pela fiscalização como pagamentos não identificados
nada mais são do que as transferências ao Banco SICREDI dos respectivos pagamentos
recebidos pela Recorrente ao longo do dia, em decorrência da atividade de agente
credenciado do SICREDI.
O extrato anexo, disponibilizado pelo Banco SICREDI comprova que todos os dias os
valores transferidos a ele eram bem consideráveis, tendo em vista a soma de todos os
boletos pagos ao longo de cada dia. Em que pese a referida instituição financeira tenha
fornecido extrato da conta bancária em nome da Recorrente, o qual demostra a saída dessas
importâncias ao SICREDI, somente essa instituição financeira poderá disponibilizar extrato
detalhado quanto à destinação dos valores aos seus credores (RGE, SAMAE, TIM,
CLARO, GVT, entre outros), o que mais uma vez demonstra ser imprescindível a
realização de prova pericial, até porque não dispõe a Recorrente dos documentos
necessários para esta prova.
Portanto, não merece prosperar a autuação lavrada contra a Recorrente uma vez que os
valores cuja destinação a fiscalização alega ser desconhecida, nada mais são do que
importâncias que foram objeto de pagamentos diversos de boletos/faturas em face a
prestação de serviço de agente credenciado do banco SICREDI.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
6
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu
favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pelo exposto, a Recorrente requer a V.Sa. que receba e dê provimento ao presente recurso,
para acolher a preliminar de nulidade da r. decisão recorrida, determinando seu retorno à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que seja realizada a perícia contábil,
conforme requerido. Caso assim não entenda, que no mérito seja dado provimento ao
presente recurso, para reformar a r, decisão recorrida, determinando o integral
cancelamento do lançamento contra si lavrado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência
da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
7
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, na
decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos em
observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A proposição
afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em
que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
8
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no
curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que
tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por
essa razão, não se comprova.
Pagamentos sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no
8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-
los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
9
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a
pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do imposto,
deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Consta no Relatório de Atividade Fiscal, e-fls. 34-39, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
2. PAGAMENTOS CUJA CAUSA E BENEFICIÁRIO NÃO FORAM IDENTIFICADOS:
Mediante Termo de Início do Procedimento Fiscal (DOC 1) o contribuinte foi intimado em
28 de Outubro de 2014, dentre outros itens, a apresentar:
“(...) os Livros Diário e Razão do Ano Calendário (AC) 2011 ou, caso não tenha
escriturado tais livros, apresentar o Livro Caixa do AC 2011;
e;
“(...) os extratos bancários mensais das contas-correntes, cadernetas de poupança e
aplicações financeiras mantidas em TODAS as instituições financeiras nas quais possua
conta, seja como titular ou cotitular. O formato dos arquivos deverá obedecer ao
estabelecido na Carta Circular Bacen no 3.454/2010. Período: 01/01/2011 a 31/12/2011”
Analisando-se os extratos bancários (DOCs 04, 05, 06 e 07) e a contabilidade (Livro Caixa
– DOC 03) apresentados pelo contribuinte em 10/12/2014, identificou-se naqueles, diversos
pagamentos por meio de cheques compensados ou transferências bancárias que, no entanto,
foram contabilizados como se fossem saques bancários (entradas na conta Caixa). [...]
No entanto o contribuinte contabiliza estes cheques que foram compensados, como se
fossem ingressos de recursos em sua conta Caixa [...].
Ora, cheques emitidos e compensados ou transferências bancárias efetuadas, obviamente
não representam aportes de caixa, como quer fazer crer o Livro Caixa apresentado pelo
contribuinte, mas sim pagamentos efetuados.
Adicionalmente verificou-se ainda que a contabilidade apresentada (Livro Caixa – DOC
03), que registrava esses cheques ou transferências bancárias (pagamentos) como entradas
em conta CAIXA, NÃO apresentava nenhum outro possível registro de saída desses
mesmos valores da conta CAIXA, o que poderia representar um mero controle contábil
desses pagamentos.
Deste modo tais pagamentos foram relacionados na planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS”, enviada ao contribuinte em anexo ao
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 28/01/2015 (DOC 04)3, que dentre outros
itens solicitava ao contribuinte:
“Identificar o beneficiário e a causa dos pagamentos realizados por meio de cheques
compensados ou transferências bancárias constantes da anexa planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS”.
No mesmo termo advertiu-se ao contribuinte que:
(...) pagamentos a beneficiário não identificado ou cuja operação/causa não for
comprovada, estão sujeitos à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, nos termos do art. 674 e seu § 1o do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
10
Como nenhuma resposta fora apresentada, em 18/03/2015 lavrou-se TERMO DE
REINTIMAÇÃO FISCAL (DOC 11), que solicitava os mesmos itens do termo acima
mencionado.
Tal termo foi recebido pelo contribuinte, via postal, em 23/03/2015.
Em 27/03/2015 o contribuinte solicita uma prorrogação de prazo, concedida pela
fiscalização no quantitativo de 25 dias (DOC 12).
No que tange aos demais itens da intimação e reintimação fiscais, o contribuinte chega a
apresentar resposta em 13/05/2015 (DOC 13), ainda assim desacompanhada de documentos
comprobatórios. Porém destaca-se que, em relação ao ponto aqui abordado (identificação
do beneficiário e da causa dos pagamentos por ele realizados) o contribuinte nada
apresentara.
Posteriormente, em 17/06/2015, o contribuinte [...] solicita prorrogação de prazo. Tendo-se
em vista o extenso prazo transcorrido desde a intimação inicial (mais de 04 meses e meio),
concedeu-se mais 15 dias de prazo (DOC 14), o que totaliza um prazo total de mais de
cinco meses para que o contribuinte identificasse os beneficiários e a causa desses
pagamentos.
No entanto, em relação a esse ponto, o contribuinte nada apresenta, de modo que resta
como não identificados os beneficiários e a causa desses pagamentos. Outrossim, o que
resta evidente pela simples análise dos extratos bancários, é que estes pagamentos foram
indevidamente registrados como “entrada” em conta caixa, como se fossem aportes de
recursos em espécie.
Esses diversos pagamentos estão todos relacionados na planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS” (DOC 17), e totalizam o valor de R$
1.015.575,33.
Conforme advertido ao contribuinte nos Termos de Intimação (DOC 08) e Reintimação
Fiscal (DOC 10), tais pagamentos (cujo beneficiário e causa não foram identificados) estão
sujeitos à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, nos termos do art. 674 e seu § 1° do Decreto 3000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda):
Art. 674. Está sujeito à incidência do Imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem corno à hipótese de que trata o § 2°, do
art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Note-se que de acordo com o § 30 do art. 674 Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda) faz-se necessário proceder ao reajustamento da base de cálculo do tributo, de
modo que o pagamento efetuado reste líquido (diminuído) do valor do tributo (efetivo
pagamento — base de cálculo - tributo). Tal reajustamento consta da planilha "CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS" (DOC 17).
3. CONCLUSÃO
Desse modo, não identificados o beneficiário, nem comprovadas as operações que deram
causa aos pagamentos constantes da planilha "CHEQUES COMPENSADOS e TRANSF
BANCÁRIAS" (DOC 17), procede-se ao lançamento do imposto de renda na fonte
incidente sobre os mesmos.
No que se refere ao argumento recursal sobre a “distribuição antecipada de lucros aos
seus sócios Simone Maria Tieppo e Silvio Cesar Tieppo”, tem-se que os documentos juntados no
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
11
processo não são coincidentes em datas e valores com aqueles discriminados no Auto de Infração às
e-fls. 03-14 com a evidência da causa do pagamento, a identificação do beneficiário do pagamento e
o respectivo registro contábil da operação. Ainda não estão comprovados no presente processo que
os referidos pagamentos recebidos pela Recorrente em conta corrente de sua titularidade na
condição de agente credenciado ou correspondente bancário do Sicred.
Na apuração de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a
autoridade lançadora descreve os procedimentos para alcançar esclarecimentos acerca de diversos
pagamentos por meio de cheques compensados ou transferências bancárias que, no entanto, foram
contabilizados como se fossem saques bancários, ou seja, entradas na conta caixa. Estes cheques
compensados foram registrados indevidamente na contabilidade como se fossem ingressos de
recursos em sua conta caixa. Tem-se que estes cheques emitidos e compensados ou transferências
bancárias efetuadas não representam efetivamente aportes na conta caixa. Infere-se que os cheques
de emissão da Recorrente que supriram a conta caixa, apesar de objeto de liquidação bancária ou
transferência bancária não correspondem a crédito na conta caixa pelos pagamentos promovidos
com tais cheques, justificando sua exclusão e recomposição da conta caixa, evidenciando saldo
credor nos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2011.
No presente caso restou comprovado o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado o que evidencia a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário
formalizado no Auto de Infração. O ato infracional está comprovado pela administração tributária
de forma detalhada e efetiva. O conjunto dos elementos trazidos aos autos produz prova indiciária
convergente que confirma o ilícito tributário.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-40.830, de 23.10.2017, e-fls.
443-450, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminar
No caso dos autos, de plano, indefiro o pedido de perícia que foi encaminhado pela defesa
com vistas a comprovar a alegação de que os pagamentos feitos a beneficiário não
identificado se referem a operações atinentes ao serviço de agente credenciado junto ao
Banco SICREDI, eis que o ônus de comprovar, no ponto, o fato alegado cabe,
desenganadamente, à impugnante, a teor do disposto no art. 15 e no art. 16, inciso III, do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam
ipsis litteris:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
12
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; [...]
Mérito
Quanto ao mérito, considero que não pode ser acolhida a alegação da defesa segundo a qual
parte dos pagamentos questionados referir-se-iam a "distribuição antecipada de lucros aos
sócios", uma vez que os documentos juntados pela impugnante sequer têm o condão de
comprovar o fato alegado.
Mais precisamente, referidos documentos consistem do seguinte: cópia da Declaração
Anual do Simples Nacional (fls. 374 a 386), referente ao ano-calendário de 2011, onde
consta informado o pagamento de rendimentos isentos ao sócio Silvio Cesar Tieppo [...] no
valor de R$ 120.000,00, e de que nenhum pagamento de rendimento isento foi feito à sócia
Simone Maria Tieppo [...]; cópia de dez recibos assinados pelo sócio Silvio (fls. 392 a 396),
em contrapartida de distribuição de lucros no período de março a julho e outubro de 2011, e
montando à quantia de R$ 100.400,00; cópia de dois recibos assinados pela sócia Simone
(fl. 391), em contrapartida de duas distribuições de lucro no mês de fevereiro de 2011, e
montando à quantia de R$ 20.000,00; além de cópia de mensagem de e-mail (fls. 387 a
390), datada de 28/10/2015, e enviada por pessoa que se identifica como "Assistente de
Relacionamento" do banco HSBC, contendo a informação de diversos valores que foram
transferidos para a conta bancária do sócio Silvio, entre fevereiro de outubro de 2011,
montando à quantia de R$ 131.400,00.
Como se vê, além de os valores constantes dos documentos apresentados pela defesa serem
inconciliáveis entre si, tampouco foi juntada pela impugnante a prova cabal da efetiva
transferência dos valores em causa, consistente na cópia das Transferências Bancárias
Disponíveis (TED), identificando o beneficiário do pagamento, nem a respectiva
contabilização no livro Caixa das saídas de recursos concernentes à alegada distribuição de
lucro, de molde a comprovar a sua causa.
Em outro plano, melhor sorte não cabe à alegação da defesa segundo a qual parte dos
pagamentos questionados referir-se-iam a transferências feitas ao banco SICREDI de
pagamentos recebidos pela contribuinte na condição de agente credenciado pelo referido
banco para receber pagamentos de contas de água, luz, telefone e boletos.
É que, para comprovar o fato alegado, a impugnante juntou ao processo (fls. 397 a 424)
cópia do extrato bancário referente à conta corrente [...] no Banco SICREDI, ao passo que
os pagamentos questionados ocorreram com recursos da conta corrente [...] (extrato às fls.
243 a 269), mantida pela contribuinte no mesmo banco, porém, para movimentar recursos
próprios.
Com efeito, a própria impugnante afirma, em suas razões de defesa, que um dos requisitos
exigidos pelo banco SICREDI para que atuasse como correspondente bancário era que
existisse uma conta bancária especifica para esse fim, em razão de que considero que,
também por esse prisma, a impugnante não logrou comprovar a causa dos pagamentos
questionados pela fiscalização, nem identificar os respectivos beneficiários, devendo, pois,
ser mantida a exigência fiscal com arrimo no disposto pelo art. 674 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, que determina ipsis litteris:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
13
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de
Infração de fls. 2 a 32, mantendo a exigência do crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 546.848,28, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, relativamente ao
período de janeiro a dezembro de 2011.
O Acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-40.830, de 23.10.2017, e-fls. 443-
450, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art.
136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
“As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente
observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo
em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.443 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723003/2015-98
14
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento em parte ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 495
DF CARF MF
Original